Tribunal: TJDFT
Processo: 0734433-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENVIO. OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). SISTEMA DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). PENHORA. SALÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. UTILIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os requerimentos de consulta ao Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) e de envio de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e ao Ministério do Trabalho para identificar vínculos trabalhistas ou previdenciários de Josenildo Alves Costa e Joaci Moreira Mota.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), para informar se Josenildo Alves Costa e Joaci Moreira Mota recebem benefício previdenciário ou possuem vínculo empregatício com o fim de subsidiar requerimento de penhora parcial de seus rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
6. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofícios requerida impede o seu deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “A expedição de ofício à órgãos públicos para informar a existência de vínculo empregatício ou previdenciário do devedor imprescinde da demonstração de sua utilidade no caso concreto”.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 19.5.2021; Tema no 1.230/STJ.